Tribunal: TJES
Processo: 5008565-97.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-11-17

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5008565
-
97
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE: SERGIO LUIZ PIRES PORTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL -
INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017
-

CONDENAÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO
-
AUSÊNCIA DE PANORÂMA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O
Decreto Presidencial 9.246/2017 é claro em afirmar em seu artigo 12, que a verificação para fins de indulto, deve ser realizada após a unificação das penas impostas ao reeducando, bem como é pac
í
fico no STF ser incabível indulto quando o somatório das penas é maior que 8 anos.

2.
In
casu,

não sendo atingido os requisitos objetivos para sua concessão, uma porque não se alcançou o critério objetivo de 1/3 da pena referente ao total da pena unificada (16 anos, 01 mes e 15 dias), e dois em razão do somatório ultrapassar 08 anos de pena.

3.

R
ecurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008565-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SERGIO LUIZ PIRES PORTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5008565
-
97
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE: SERGIO LUIZ PIRES PORTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
SERGIO LUIZ PIRES PORTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
9
ª
Vara
Criminal de

Vi
tória – Exclusiva Regime Aberto
, que, nos autos da execução penal n
º

0008146-56.2015.8.08.0050
,
alterou o resumo de

CUMPRIMENTO DE PENA
do reeducando
,
INDEFERINDO O PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
,
fixou regressão de regime
,
expedindo o mandado de prisão.

Alega a defesa,
em síntese, que a decisão não se projetou com a fundamentação necessária para tanto, e que está comprovado nos autos que
pelo fato de
ter
tomado ciência da decisão de regressão e mandado de prisão, bem como da falta de intimação pessoal do agravante para justificar possíveis faltas em seu comparecimento, o que não foi realizado em tempo anterior a data do término da pena, por analogia
in mala partem
, o que, na ótica da defesa, traz enorme prejuízo para o reeducando e para a boa aplicação do direito igual para todos, e afronta ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, requer o deferimento do pedido liminar, a fim de declarar a extinção da punibilidade do agravante, mediante a constatação de que houve o cumprimento integral da pena,
com o fim de suspender a decisão da do juízo de piso, que determinou a regressão do reeducando e sua prisão imediata, sem contudo, intimá-lo para apresentar justificativa.

Decisão Id 3516530, indeferindo o pedido.

As contrarrazões foram apresentadas nos id’s 3279339 e 3279342, ambas pelo indeferimento.

Decisão de manutenção Id 3279343.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3576299, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5008565
-
97
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE: SERGIO LUIZ PIRES PORTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
SERGIO LUIZ PIRES PORTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
9
ª
Vara
Criminal de

Vi
tória – Exclusiva Regime Aberto
, que, nos autos da execução penal n
º

0008146-56.2015.8.08.0050
,
alterou o resumo de

CUMPRIMENTO DE PENA
do reeducando
,
INDEFERINDO O PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
,
fixou regressão de regime
,
expedindo o mandado de prisão.

Alega a defesa,
em síntese, que a decisão não se projetou com a fundamentação necessária para tanto, e que está comprovado nos autos que
pelo fato de
ter
tomado ciência da decisão de regressão e mandado de prisão, bem como da falta de intimação pessoal do agravante para justificar possíveis faltas em seu comparecimento, o que não foi realizado em tempo anterior a data do término da pena, por analogia
in mala partem
, o que, na ótica da defesa, traz enorme prejuízo para o reeducando e para a boa aplicação do direito igual para todos, e afronta ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, requer o deferimento do pedido liminar, a fim de declarar a extinção da punibilidade do agravante, mediante a constatação de que houve o cumprimento integral da pena,
com o fim de suspender a decisão da do juízo de piso, que determinou a regressão do reeducando e sua prisão imediata, sem contudo, intimá-lo para apresentar justificativa.

Decisão Id 3516530, indeferindo o pedido.

As contrarrazões foram apresentadas nos id’s 3279339 e 3279342, ambas pelo indeferimento.

Decisão de manutenção Id 3279343.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3576299, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando novamente os autos e comungando com o entendimento esposado pelo douto Procurador de Justiça,
entendo não fazer jus o pleito apresentado pelo agravante, vez que diverso do alegado pela defesa.
Explico.

Em contraponto aos argumentos apresentados se tem as contrarrazões recursais, que esclarece:

“
Ocorre que o
Parquet
se equivocou ao analisar o trânsito em julgado das condenações apenas com base nas informações do “atestado de pena”, onde não há informação do trânsito em julgado para a acusação.

Em melhor análise dos autos, verificamos que para a concessão do indulto requerido é necessária a soma de todas as penas referentes aos crimes pelos quais o reeducando foi condenado, conforme o art. 12 do Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.874, determinou que nas hipóteses previstas no inciso I do art. 1º do decreto em comento, a concessão do indulto depende do cumprimento mínimo de 1/3 da pena e só se aplica aos casos em que a condenação não for superior a oito anos, balizas estas que condicionam a interpretação do inciso I do § 1º do art. 2º do Decreto nº 9.246/2017. Assim, salientamos que, no caso concreto, o apenado, além de possuir condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça, a pena total decorrente de suas condenações é superior a oito anos, não havendo que se falar em aplicação do indulto apenas para o crime de furto, ante a necessidade de soma de todas as penas impostas ao reeducando.”

Cumpre ainda destacar a certidão exarada na seq. 148.1, que expõe os seguintes termos:

“
Certifico que em cumprimento ao Despacho do mov. 147.1 verifiquei que o apenado não possui direito ao indulto com base do Decreto Presidencial nº 9246/2017 eis que, conforme art. 1º, III do Decreto Presidencial 9.246/17, para a concessão do indulto é necessário a soma de todas as penas e deveria ter cumprido, até 25/12/2017, 1/2 da pena imposta, e como possui crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, deveria ter cumprido 16A 01M 15D (total de pena 32A e 03M), entretanto cumpriu somente 03A 07M 03D.

Diante dos presentes argumentos expostos, o Decreto Presidencial 9.246/2017 é claro em afirmar em seu artigo 12, que a verificação para fins de indulto, deve ser realizada após a unificação das penas impostas ao reeducando, bem como é pacífico no STF ser incabível indulto quando o somatório das penas é maior que 8 anos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. CONCURSO DE CRIMES. INFRAÇÕES DIVERSAS.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1915285/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021)”

Neste contexto, entendo não fazer jus o pleito apresentado pelo agravante, vez que diverso do alegado pela defesa, a análise do indulto deve ser realizada mediante a unificação das penas, que somadas, atingem o patamar de 16 anos aproximadamente, tendo sido cumprido 03 anos 07 meses e 03 dias, conforme certificados na seq. 148 (PJ65P U837N P8PJR N8XZB).

Portanto, não sendo atingido os requisitos objetivos para sua concessão, uma porque não se alcançou o critério objetivo de 1/3 da pena referente ao total da pena unificada (16 anos, 01 meses e 15 dias), e dois em razão do somatório ultrapassar 08 anos de pena.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5008565
-
97
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE: SERGIO LUIZ PIRES PORTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL -
INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017
-

CONDENAÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO
-
AUSÊNCIA DE PANORÂMA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O
Decreto Presidencial 9.246/2017 é claro em afirmar em seu artigo 12, que a verificação para fins de indulto, deve ser realizada após a unificação das penas impostas ao reeducando, bem como é pac
í
fico no STF ser incabível indulto quando o somatório das penas é maior que 8 anos.

2.
In
casu,

não sendo atingido os requisitos objetivos para sua concessão, uma porque não se alcançou o critério objetivo de 1/3 da pena referente ao total da pena unificada (16 anos, 01 mes e 15 dias), e dois em razão do somatório ultrapassar 08 anos de pena.

3.

R
ecurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, 16 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.